Tribunal: TJSP
Processo: 1101237-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de lucros cessantes, indenização por danos morais e antecipação de tutela – autor que se cadastrou na plataforma do réu de prestação de serviços de transporte de passageiros (UBER) – bloqueio de seu cadastro pelo requerido em razão de desconformidade com os termos e condições e com o código de conduta, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio –

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de lucros cessantes, indenização por danos morais e antecipação de tutela – autor que se cadastrou na plataforma do réu de prestação de serviços de transporte de passageiros (UBER) – bloqueio de seu cadastro pelo requerido em razão de desconformidade com os termos e condições e com o código de conduta, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio – admissibilidade – réu que recebeu reclamação de usuário com relação à divergência de foto e do motorista, sendo constatada sua utilização por diversos celulares, o que comprova que a conta do autor fora utilizada de forma indevida por terceiros – demanda improcedente – recurso improvido.*